Tribunal: TJBA
Processo: 0551977-63.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0551977-63.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:
JAQUELINE MACEDO BARBOZA DE BARROS, REBECA SAMPAIO DIAS

APELADO: CONSORCIO CAJAZEIRAS

Advogado(s)
:
FABIO DE ANDRADE MOURA, LEONARDO BARUCH MIRANDA DE SOUZA

A2

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ERRO MATERIAL QUANTO AO PERCENTUAL FIXADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame: Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Salvador contra acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível do TJBA, no bojo da Apelação nº 0551977-63.2017.8.05.0001, que, embora tenha reconhecido sua ilegitimidade passiva e fixado honorários sucumbenciais em seu favor, consignou, de forma contraditória, percentual diverso na fundamentação (5%) e no dispositivo (3%).

II. Questão em discussão: Discute-se a existência de erro material no acórdão embargado, consistente na divergência entre a fundamentação e o dispositivo quanto ao percentual de honorários advocatícios devidos ao Município de Salvador, diante do reconhecimento de sua ilegitimidade passiva na demanda.

III. Razões de decidir: O acórdão embargado reconheceu o direito do Município ao recebimento de honorários sucumbenciais, com base no art. 338 c/c art. 85, §§ 6º e 8º, do CPC, em razão de sua exclusão da lide por ilegitimidade passiva. A fundamentação do julgado estabeleceu o percentual de 5% sobre o valor da causa, contudo, o dispositivo consignou equivocadamente o percentual de 3%, configurando erro material a ser corrigido. Evidenciado o desalinho entre os fundamentos e o comando decisório, impõe-se o acolhimento dos embargos para fins de adequação do dispositivo ao teor da fundamentação.

IV. Dispositivo e tese: Embargos de declaração acolhidos para corrigir erro material e fixar os honorários advocatícios devidos ao Município de Salvador em 5% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento: "É devido o pagamento de honorários advocatícios à parte excluída da lide por ilegitimidade passiva, nos termos do art. 338 c/c art. 85, §§ 6º e 8º, do CPC. Constatado erro material entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão, admite-se sua correção por meio de embargos de declaração, ainda que implique alteração do comando decisório."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0551977-63.2017.8.05.0001.2.EDCiv
, em que figuram como Embargante MUNICÍPIO DE SALVADOR e como Embargada CONSÓRCIO CAJAZEIRAS E OUTRO.

ACORDAM os Desembargadores, integrantes da Terceira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA ACOLHÊ-LOS
, nos termos do voto do Relator.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador de Justiça